Tribunal: TJDFT
Processo: 0703009-63.2019.8.07.0010
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA À COMPANHEIRA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há dúvida quanto à autoria atribuída ao réu, companheiro da vítima, que a agrediu com chutes e pontapés, xingou-a e a ameaçou com um facão, tendo sido encontrado, logo em seguida, pelos policiais, na residência do casal, dormindo com a referida arma branca, o que também foi confirmado pelos depoimentos colhidos nos autos. Inviável a pretensão absolutória.
2. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.